Tribunal: TCU
Processo: 012.990/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6673/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ademir Tardelli e Jailton Alcindo Pereira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, em promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 5734/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: "Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ademir Tardelli e Jailton Alcindo Pereira. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela (s) judicial (is) referente (s) a plano (s) econômico (s) [especificar o plano ou mencionar outras irregularidades] ; considerando, entretanto, que essa (s) parcela (s) não consta (m) dos pagamentos efetuados ao interessado ao menos desde ..../20.., consoante comprovam as fichas financeiras juntadas à peça. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de..., ressalvando-se que a (s) parcela (s) judicia (is) referente (s) a plano (s) econômico (s) não consta (m) nos proventos atuais do (a) inativo (a)." b) se leia: "Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ademir Tardelli e Jailton Alcindo Pereira. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a Vantagem de caráter pessoal (82107 - VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP (Vantagem de caráter pessoal - VPNI art. 62-A Lei 8.112/90) - R$ 991,72); considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória dos ex-servidores, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento no período de abril/2023 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Ademir Tardelli e Jailton Alcindo Pereira, ressalvando-se que as parcelas judiciais referentes a vantagem de caráter pessoal não constam nos proventos atuais dos inativos." 1. Processo TC- Processo 012.990/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Tardelli (XXX.580.617-XX); Jailton Alcindo Pereira (XXX.490.277-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.